Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE ENTRE ÔNIBUS E CICLISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada com vistas à responsabilização da Ré/Apelada, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte coletivo de passageiros, por acidente ocorrido entre o Autor/Apelante, que trafegava de bicicleta, e um ônibus da empresa.

2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, em relação aos danos que os prepostos delas, nessa qualidade, causarem a terceiros, usuários ou não do serviço, consoante determina o art. 37, § 6o, da CR/88, bem como precedente vinculante do e. STF, formado no julgamento do RE 591.874/MS, em sede de repercussão geral (Tema 130).

3. Acrescente-se que a vítima de acidente com ônibus coletivo, ocorrido durante a prestação do serviço público de transporte de passageiros, é equiparada ao consumidor, na forma do art. 17 do CDC.

4. Cuida-se, portanto, de lide a ser apreciada sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, em relação à qual, embora não se exija a presença de culpa ou dolo, é imprescindível a comprovação da existência do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da Ré/Apelada, nos termos do art. 37, § 6o, da CR/88 e do art. 14 do CDC. Precedentes do c. STJ.

5. No caso concreto, embora o menor tenha sofrido ferimentos importantes, constata-se que, felizmente, ele não ficou internado por muito tempo, recebendo alta dias após o evento, não havendo, ainda, comprovação de que as lesões tenham deixado sequelas.

6. Em que pese a dor e a angústia experimentadas pelo menor e pela família, em decorrência do sinistro, da análise das provas coligidas aos autos não se pode concluir pela existência de nexo de causalidade entre a conduta do preposto da Ré/Apelada (motorista do ônibus) e o acidente que vitimou o Autor/Apelante.

7. Inexiste nos autos provas de que o ônibus tenha subido na calçada e nela atingido o Autor/Apelante, pois as imagens da câmera que se encontrava dentro do ônibus mostram que, em nenhum momento, o veículo subiu na calçada, tendo parado, na pista de rolamento, para prestar socorro à vítima, que se encontrava na calçada após colidir com a parte frontal/lateral do ônibus, no instante em que o veículo fazia a curva à direita.

8. Pelas imagens, não é possível concluir qual teria sido o motivo da colisão com o ônibus, que pode ter sido um descuido do Autor/Apelante, ao tentar atravessar a pista sem notar que o ônibus iria fazer a curva à direita, ou pode ter caído da bicicleta, na calçada, no momento em que o ônibus fazia a curva, vindo a atingi-lo ou mesmo ser atingido por ele. Porém, é claramente perceptível que o ônibus trafegava em baixa velocidade e não subiu na calçada, não tendo o motorista do veículo praticado qualquer ato determinante para a ocorrência do sinistro.

9. Ausente, no caso, o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da Ré/Apelada e o acidente de trânsito que vitimou o Autor/Apelante, o que afasta a presença de ato ilícito capaz de configurar o dever de indenizar, mesmo que sob a ótica da responsabilidade objetiva.

10. Apelação conhecida e não provida.